Tribunal: TJES
Processo: 5025196-12.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025196-12.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA e outros (2)
RECORRIDO: JORDEON DOS SANTOS SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5025196-12.2024.8.08.0012
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA.

EMBARGAD
O
S
:
JORDEON DOS SANTOS SILVA e LORRAYNE ATHAYDE ESPINDULA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/EMENTA

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
ALEGADO
VÍCIO ORIGINÁRIO DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADO POR ACLARATÓRIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO A SER ARGUIDA NA EXECUÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE E VIDEOGAMES LTDA. em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que a condenou ao cumprimento de obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, alegando, em síntese, a inviabilidade técnica de cumprimento da prestação determinada no título judicial, além de aduzir que a manutenção das
astreintes
geraria enriquecimento ilícito da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
O cerne da controvérsia consiste em verificar se o acórdão padece de vício quanto à análise das provas de impossibilidade da obrigação, ou se a pretensão configura mera tentativa de rediscussão de mérito acerca de ponto já presente no
decisum
de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

5
.
Com efeito, os embargos não merecem acolhimento, uma vez que o acórdão abordou de forma clara todos os pontos necessários ao deslinde da causa, inexistindo qualquer mácula que autorize a modificação do julgado.

6
.

O embargante busca a atribuição de efeitos infringentes sob o argumento de que não foram apreciadas as provas de inviabilidade da medida; contudo, as questões levantadas remetem a supostos vícios que estariam presentes na sentença primeva, a qual não foi objeto de recurso integrativo no momento oportuno, optando a parte pela interposição direta do recurso inominado, o que impede a alegação de omissão sobre
vício
que deveria ter sido saneado na origem.

7
.

Ressalta-se que eventual dificuldade superveniente na execução do comando ou impossibilidade técnica de sua satisfação não obstam a higidez do acórdão, devendo tais argumentos ser arguidos e cabalmente comprovados em sede de cumprimento de sentença, momento em que o juízo poderá, se for o caso, converter a obrigação em perdas e danos ou ajustar a multa cominatória.

8
.
Destarte, inexiste qualquer
vício
a ser sanado pela via integrativa.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

9
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

10
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)